Tribunal: TJDFT
Processo: 0757731-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0757731-29.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA RECORRIDO: BANCO ITAULEASING S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., BANCO FIDIS S/A, BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A DECISÃO Trata-se de ação de execução na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que, em face do adimplemento da obrigação, resolveu o processo, com fulcro nos arts. 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC. É o relatório. Decido. A sentença recorrida foi disponibilizada no dia 17/08/2022 (ID 44801172) e publicada no dia 18/08/2022. Como o sistema registrou a ciência da parte recorrente em 18/08/2022 as 00:00:00, o prazo para apresentação de recurso inominado, contado os 10 dias úteis, seria às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 01/09/2022. A sentença transitou em julgado no dia 02/09/2022 (ID 44801177). O recurso inominado foi apresentado no dia 15/02/2023 e, portanto, é intempestivo. Sendo intempestivo o recurso inominado, prejudicada fica a análise do mérito. Recurso não conhecido por ausência do pressuposto processual da tempestividade. Recurso da parte autora não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Intime-se. Arquive-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito